Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-60.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014794-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), SMP INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - CNPJ: 07.524.548/0001-80 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SMP Indústria e Comércio Têxtil Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Execução Fiscal (0000205-97.2017.8.11.0051), movida pelo Agravado, não conheceu a Objeção de Pré-Executividade, por ela apresentada.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que a Execução Fiscal, consubstanciada na CDA n.201613483, referente à cobrança dos créditos nela descritos, foi constituída irregularmente, porquanto não teve conhecimento, tampouco acesso ao procedimento administrativo contra si instaurado, que culminou na exação.

Aduz que o procedimento administrativo, que originou a exação é inexistente, máxime porque não fora juntado, sequer dado ciência, para que pudesse ser discutida a legalidade dos tributos em cobrança.

Informa que a decisão de Primeiro Grau, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, está equivocada e, por isso, deve ser reformada, porquanto os fatos alegados estão cabalmente demonstrados na peça incidental.

Salienta, por fim, que os requisitos exigidos para o deferimento do pedido estão demonstrados, porque os documentos que acompanham a Exceção demonstram a inexigibilidade do crédito tributário, objeto da Execução Fiscal.

O pedido de efeito ativo foi, por mim, indeferido. Id. 141086668.

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, id. 142527409.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por sua não intervenção, dada a ausência de interesse público

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SMP Indústria e Comércio Têxtil Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Execução Fiscal (0000205-97.2017.8.11.0051), movida pelo Agravado, não conheceu a Objeção de Pré-Executividade, por ela apresentada.

Colhe-se da decisão agravada que o Juízo
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, em razão de que as questões levantadas demandam a produção de provas, nos seguintes termos:

(...) No presente caso, a parte devedora sustentou também a existência de excesso de execução.

Todavia o suposto equivoco existente somente é possível ser constatado também por meio de dilação probatória, visto que o suposto vício não é perceptível por meio de simples análise do demonstrativo de cálculo.

Portanto, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a análise destes argumentos por meio desta ferramenta processual de conteúdo restrito.
(...)

Diante do tópico acima, nota-se que desnecessário qualquer outra fundamentação a mais, todavia, vale destacar sobre a aparente regularidade do título de crédito que subsidiária a presente execução fiscal.

Em análise a CDA nº 201613483, juntada no ID 63564687 (pag. 3/5), observa-se que esta atende regularmente a todos os requisitos legais para a sua plena validade, não havendo qualquer indício que possa fragilizar a sua presunção de liquidez e certeza (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n.º 6.830/80).

Portanto, estando regular a CDA, não há motivos para obstar o trâmite da execução fiscal.

Dispositivo.

Posto isso,
julgo

improcedentes

os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da improcedência da Exceção de Pré-Executividade,
deixo
de fixar honorários sucumbenciais (STJ, EREsp 1.048.043/SP).

[...].

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de Pré-Executividade, como sabido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

A via escolhida, Exceção de Pré-Executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MEDIDA NECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUJEITA À COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

1 – A perícia contábil é necessária, nas hipóteses em que a medida é crucial para atestar a presença de elemento que ateste direito do interessado, como a análise de livros fiscais, ou documentação afim.

2 – Os Embargos à Execução Fiscal diferente da exceção de pré-executividade, comportam dilação probatória, logo, rejeitar pedido de perícia, quando esta é devida, caracteriza violação ao contraditório e ampla defesa. (N.U 1005312-25.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

Dessarte, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, qual seja, que a Exceção de Pré-Executividade deve ser rejeitada quando a matéria exigir dilação probatória.

Por fim, verificada a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022